Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O julgamento antecipado da lide, no caso em que é necessária a produção da prova oportunamente requerida pelo litigante, configura cerceamento de defesa e implica a desconstituição da sentença.
2. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.